Tribunal: TJES
Processo: 5001202-38.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001202-38.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IBRA - INSTITUTO BRASIL DE ENSINO E CONSULTORIA LTDA
RECORRIDO: LUAN ITALO REBOUCAS ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001202-38.2023.8.08.0028

RECORRENTE: IBRA – INSTITUTO BRASIL DE ENSINO E CONSULTORIA

RECORRIDO: LUAN ITALO REBOUCAS ROCHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: AKEL DE ANDRADE LIMA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACULDADE. DIPLOMA FÍSICO. DEMORA NA ENTREGA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUAN ITALO REBOUCAS ROCHA
em face de
IBRA – INSTITUTO BRASIL DE ENSINO E CONSULTORIA,
aduzindo o requerente que concluiu o curso de Licenciatura em Matemática junto ao requerido, solicitando ao final o certificado digital, bem como o diploma impresso. Informa que foi solicitado o prazo de 120 dias para entrega, momento em que pagou as despesas do correio, contudo, o mesmo se escoou e não recebeu o diploma fixo. Busca, assim, seja realizada a entrega do documento, além de danos morais.

Em contestação (ID 9809421), o requerido sustenta que em 14/08/2023 o autor recebeu, de forma impressa, o diploma solicitado, não havendo mais o que se discutir nos autos, sequer danos morais.

A sentença (ID 9809461) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extingo o processo com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC e:

1) Condeno a requerida na obrigação de fazer consistente na expedição, no prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, do papel correspondente ao diploma/certificado de conclusão de curso da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento diário, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2) Condeno, ainda, a requerida a pagar indenização a título de danos morais a autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com base no INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9809464), pretendendo seja afastado o pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9809474), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. Assim como o julgador de origem, também concluo pela existência de danos morais, pois a demora injustificada por meses para expedir o diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Matemática ao autor, quando necessitava para ingresso no mercado de trabalho, efetivamente gerou angústia suficiente a configurar dano ao seu patrimônio moral passível de reparação. Ressalto, por fim, que o autor apenas recebeu o diploma físico após o ajuizamento da ação (14/08/2023), conforme ID 9809444.

Para tanto, colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incontroversa a demora na entrega do diploma após a conclusão de curso, caracterizando a falha na prestação dos serviços da ré, pois a instituição de ensino tem a responsabilidade de emitir o diploma tão logo o curso seja concluído. 2. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova
. 3. Quantum indenizatório mantido, pois de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela jurisprudência. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006379-81.2018.8.08.0048 (048180056847), Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

No que se refere ao
quantum
, observo dos autos que o autor foi convocado como Professor MAPB 1 Matemática, conforme ID 9809411, contudo, diante da não apresentação do diploma física o mesmo acabou sendo eliminado do processo seletivo, o que se comprova no ID 9809412.

Assim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Ressalto que o ocorrido com o autor não pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, principalmente por ter sido privado de assumir uma vaga em processo seletivo por falha na prestação dos serviços da recorrente.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)